Tribunal: STF
Processo: ADPF 1086
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pela Governadora em exercício do Estado do Pará, contra decisões judiciais proferidas por órgãos do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e do Tribunal de Justiça do Pará, que afastam o rito dos precatórios para a execução de débitos e determinam o bloqueio de valores da Companhia de Saneamento do Estado do Pará (COSANPA).



     



    2. A requerente alega que a COSANPA detém os privilégios da fazenda pública, pois é sociedade de economia mista, criada pelo Governo do Pará. A Empresa tem por objeto a prestação de serviço público de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, que constituem finalidades de interesse público. A autora informa que o controle acionário é exercido pelo Estado do Pará, detentor de 99,98% das ações. Esclarece que a Companhia vem sofrendo prejuízos nos últimos exercícios, equalizados com aportes de recursos públicos do Estado. Relaciona diversos programas de sustentabilidade ambiental e de desenvolvimento sustentável implementados pela Companhia.



     



    3. Formula, então, pedido de medida cautelar para que: (i) sejam suspensas as execuções em trâmite no TRT da 8ª Região e no TJPA, bem como os bloqueios bancários e as penhoras de bens da COSANPA; (ii) que sejam proibidos novos bloqueios ou penhoras; e (iii) que os débitos judiciais da COSANPA sejam submetidos ao regime de precatórios. No mérito, pede a confirmação da liminar. 



    4. Diante da relevância da matéria e do seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, defiro o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999. Intimem-se o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região e o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para a prestação de informações, no prazo de dez dias. Em seguida, abra-se vista ao Advogado-Geral da União e, sucessivamente, ao Procurador-Geral da República, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias, independentemente de novo despacho. 



    5. Com as manifestações, voltem-me os autos conclusos.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator